Tribunal: TJMT
Processo: 0005559-45.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005559-45.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 599.191.325-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAGNER NOBRE DE CASTRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE O APELANTE FOI O AUTOR DO CRIME – CÂMERAS DE VIGILÂCIA NO LOCAL DO FATO – PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO CONDENAÇÃO MANTIDA – REGIME – POSSIBILIDADE DE INICIAR O CUMPRIMENTO DE PENA EM MEIO ABERTO – DESCABIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a palavra da vítima e dos policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.

Não comporta acolhimento o pleito pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, ainda que o réu tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, por se tratar de multirreincidente, ostentando 7 condenações definitivas pelo cometimento de crimes patrimoniais.

Deve ser mantido o valor de indenização pelos danos causados à vítima quando for fixado dentro dos parâmetros legais,
em observância ao art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fagner Nobre de Castro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que, nos autos da ação penal n.
0005559-45.2020.8.11.0004
, o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva, argumentando que as imagens captadas pelas câmeras de segurança não auxiliaram a esclarecer quem foi o autor dos fatos e que o reconhecimento feito em delegacia não observou os ditames legais.

Alternativamente requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista a vulnerabilidade econômica do réu e a ausência de provas do dano sofrido pela vítima (Id.
165803533).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 165803536).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 174080666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa acusatória, no
dia 24 de novembro de 2019, por volta das 10h, em uma residência na rua 32, n, 304, bairro Jardim Ouro Fino, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Prime, avaliado aproximadamente em R$ 900,00 (novecentos reais – fl. 39-IP), em prejuízo da vítima Clesiane de Oliveira Melo, empregando, logo depois de subtraído aquele bem, grave ameaça à vítima Sueli Pereira de Oliveira Melo (genitora de Clesiane), a fim de assegurar a detenção da coisa.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático:

“(...)
Segundo apurado, na data do ocorrido, o denunciado dirigiu-se à casa das ofendidas, situada no mencionado endereço, oportunidade que rompeu a janela de acesso às dependências do imóvel, utilizando-se da força física (Auto de Constatação Indireto à fl. 40-IP) e ali ingressou. Ato contínuo, ele apoderou-se do aparelho celular da vítima Clesiane, cujo bem estava no quarto dela.

Ocorre que, logo após a subtração, o denunciado foi surpreendido pela vítima Sueli e, nesse instante, no afã de assegurar a detenção da res, ele a ameaçou gravemente com gestos, simulando uma arma de fogo com as mãos. Na sequência, o denunciado fugiu.

Com efeito, a autoria restou descoberta por meio de imagens das câmeras de monitoramento instaladas próximo do local dos fatos, onde foi possível captar imagens do denunciado (fls. 16/18-IP), o qual foi posteriormente reconhecido pela vítima Sueli (Termo de Reconhecimento de Pessoa à fl. 10-IP).

Salienta-se que o denunciado foi preso em 14/07/2020, na cidade de Iporá/GO, por força de mandado de prisão preventiva (fl. 30v-IP).”
(Id. 165805232).

Em razão desse fato, o apelado foi denunciado pela prática do delito de roubo simples, e, após a regular instrução processual, a conduta foi desclassificada para condená-lo como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença para absolver o acusado, argumentando que não ficou devidamente comprovada a autoria delitiva nos autos, já que as imagens das câmeras do local dos fatos, juntadas aos autos, não possuem boa resolução para identificar o autor da ação, e o reconhecimento realizado em delegacia, além de ter sido feito 2 meses após os fatos, não observou os ditames legais.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Na hipótese dos autos, é importante consignar não se trata de mero reconhecimento de suspeito, nem de condenação baseada apenas nesse meio de prova, mas sim de apontamento certo do autor dos fatos, pois no dia do ocorrido as câmeras de segurança da vizinhança registraram a ação delitiva e o réu já era conhecido no meio policial em razão de sua reiteração delitiva.

Além disso, ouvida em fase de inquérito, a vítima
Sueli Pereira de Oliveira Melo
narrou com detalhes a ação criminosa, nos seguintes termos:

“Que estava em sua casa na companhia de sua filha Cleisiane, ambas estavam dormindo em seus respectivos quartos, momento em que a declarante escutou o barulho da porta do seu quarto abrindo e foi surpreendida pelo suspeito que fazia sinal com os dedos da mão simulando uma arma no intuito de amedrontar a declarante, que a declarante identificou que não se tratava de uma arma, levantou da cama e começou a gritar socorro, de imediato o suspeito evadiu-se da residência, que a vítima Cleisiane ao ouvir os gritos de sua genitora, deslocou até o quarto de sua mãe, que lhe informou o que havia acontecido, de imediato retornou até seu quarto para pegar seu celular (Samsung, j5 prime com capinha rosa) no entanto o mesmo já havia sido furtado, que então observaram que a janela dos fundos havia sido arrombada e as portas dos fundos também estavam abertas, por onde o suspeito evadiu-se, que na casa do vizinho possui câmeras de vigilância, que o suspeito trajava blusa branca e uma bermuda branca com azul listrado (...) Que a declarante reconheceu o suspeito FAGNER NOBRE DE CASTRO, vulgo FAFÁ, como a pessoa que entrou em sua casa...”
(Id. 165805232 - p. 13).

Apesar de não ter sido ouvida em juízo, as declarações da vítima foram confirmadas pelos policiais militares responsáveis pela confecção do boletim de ocorrência:

“Os IPCs ESPEDITA e GELMAR, em Juízo, narraram ter atuado nas investigações da ocorrência em tela, se recordando que tiveram acesso às imagens do sistema de segurança de um imóvel na vizinhança da vítima, tendo sido possível identificar o réu como suspeito do furto. Que as imagens foram apresentadas à vítima e esta prontamente reconheceu o réu. Que a identificação do réu se deu pelas imagens, em que foi possível visualizar as roupas que o réu trajava, uma tatuagem em sua perna, sendo antigo conhecido das forças policiais por crimes anteriores. As vítimas são mãe e filha, sendo que o celular furtado é de propriedade da filha CLESIANE e quem flagrou o réu furtando foi a genitora SUELI. A vítima SUELI visualizou o réu no local, tendo ele percebido sua presença, momento em que o réu fez menção com a mão de que estava portando uma arma de fogo, razão pela qual a vítima gritou por ajuda. Com o grito da vítima SUELI, o réu empreendeu fuga do local. Que para acessar o interior do imóvel, o réu pulou uma janela, ressaltando que a casa não tem muros na frente e na lateral. Que as imagens do sistema de segurança mostravam que o réu estava rondando a casa das vítimas, sendo que no horário do crime, foi possível constatar que o réu passou correndo em local que foi capturado pelas câmeras, correndo em fuga”
(transcrição retirada da sentença, Id. 165803523).

O relatório apresentado pelos policiais responsáveis pelo inquérito também não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva do acusado, veja-se:

“Que ainda em entrevista com o vizinho da esquina da casa, Sr. Valtenir que nos forneceu imagens registradas pelas câmeras de seguranã eletrônica de sua casa no dia do fato, onde fora possível identificar uma pessoa rondando àquelas proximidades no dia do fato. Que ano analisarmos as imagens pudemos reconhecer o Sr. Fagner Nobre de Castro, vulgo ‘Fafá’.

Que a pessoa de Fagner Nobre de Castro é conhecido no meio policial, tendo em vista que possui diversas passagens registradas conforme ficha no SRC Sistema de Identificação Criminal, anexo ao relatório.

Com o retorno da vítima, que se encontrava no estado da Bahia, para esta cidade, em diligências a intimamos a comparecer nesta delegacia para exibirmos as filmagens cedidas pelo vizinho da mesma, anexo DVD ao relatório, e a vítima reconheceu pelos trajes o autor do furto ocorrido em sua residência no dia do fato, nos reafirmando que teria sido o Sr. Fagner a entrar no interior de sua residência.”
(Id. 165805232 - p. 17).

O acusado, em seu interrogatório, optou pelo seu direito ao silêncio.

Em suma, a alegação de que não há provas suficientes da autoria delitiva se mostra totalmente descabida tendo em vista a existência de elementos robustos a demonstrar que o acusado cometeu o furto em face da vítima Sueli, de modo que a condenação deve ser mantida.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que ao fixar o regime semiaberto na sentença condenatória o magistrado de primeiro grau ressaltou a multirreincidência do acusado, que possui 9 condenações transitadas em julgado, sendo 7 delas em delitos patrimoniais.

Assim, apesar da possibilidade prevista na súmula 269/STJ quanto a adoção de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena se favoráveis as circunstâncias judiciais de réus reincidentes, entendo que, no caso dos autos, não se mostra medida mais adequada, de modo que mantenho o regime semiaberto.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão do valor fixado a título de indenização
, sobretudo porque não se aferiu a condição socioeconômica do acusado, assistida pela defensoria pública.

No entanto, o valor de indenização pelos danos causados à vítima foi fixado dentro dos parâmetros legais, eis que o Ministério Público
formulou o requerimento na denúncia e o reforçou em alegações finais, em observância ao art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal, permitindo a condenação da acusada.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Logo, existindo debate sobre a questão no curso do processo e demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável o afastamento da condenação ao pagamento do montante indenizatório.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023